Tribunal: TJDFT
Processo: 0719417-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: MANTIDA A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCONFORMISMO. INVIÁVEL A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão revisto, no que concerne à determinação do percentual que cada uma das partes condenadas deverá arcar.
II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: mantida a condenação solidária das requeridas à reparação dos danos morais e materiais, de sorte que não há de se falar em determinação do específico percentual devido por cada parte.
III. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.